Tribunal: TJMT
Processo: 0052156-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052156-34.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE JESUS - CPF: 538.125.651-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0041-66 (AGRAVADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSUMIDOR VÍCIO DE NATUREZA OCULTA AUSENCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO ATINENTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS -DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO LHE PROVIMENTO.

1-0 52o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oltiva da parte contrário, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- É evidente que competia à apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela empresa ora apelada. Destarte, o ato Ilicito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque co estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilicito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Recurso de agravo Interno Interposto por ANA MARIA DE JESUS contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Civel (ld. 163941692), onde figura como parte contrária KIRTON BANK S.A.. BANCO MULTIPLO e EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento co recurso do autor.

Em resumo, aduz que (1) houve equivoco por parte do decisum ora agravada, pois, embora a decisão monocrática tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, não ogiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; (ii) as requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar que não houve falha na prestação de serviço, razão pela qual as empresas/agravadas devem ser condenadas ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais suportados. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação em relação ao dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas (id. 171488655) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que "O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo- á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta."

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juizo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão por mim proferida:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL-RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA- PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC) - INEXISTÊNCIA - DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC) - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. 2- É evidente que competia à apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilicito cometido pela empresa ora apelada. Destarte, o ato ilicite deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque as estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilicito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetiva."

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vènia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

"Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vitima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispões que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: 1-ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II-ao réu, quanto à existència de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu, verifico que restou comprovado nos autos a relação juridica entre as partes, referente ao financiamento para a aquisição de mercadoria. E, apesar da autora Apelante sustentar que houve falha na prestação de serviço por parte da Empresa ora apelada, nada apresentou de concreto para desconstituir de seu ônus.

Na hipótese, os supostos danos sofridos deveriam ser demonstrados pela autora, nos termos do art. 373, inciso I, do, ônus do qual não se desincumbiu.

Nessas circunstâncias, caberia à apelante ter demonstrado através de documentos ou outro tipo de reclamação, a respeito da suposta falha na prestação do serviços, que ocasionou os danos extrapatrimoniais, assim, não há que sej e se falar em dano moral indenizável.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora de fato para Improcedência da ação nesse ponto, como bem laborou o douto magistrado ao considerar:

"No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5o, incisos Ve X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilicito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera intima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalissimos da parte. No caso, a simples alegação, sem qualquer comprovação, de ter sido tratada de forma desrespeitosa, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na resistência da parte requerida em solucionar o impasse; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do autor. Assim, no que atine aos danos morais, entende-se que não restaram caracterizados, já que o autor não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. Os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna."

E evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela instituição de ensino ora apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ-CONFIGURAÇÃO - MULTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe Configura litigancia de máfé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegitima. (RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3 Câm. de Direito 17/07/2023 16:05:07 Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 14.07.2021 - negritei)).

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (TJRS, RAC n. 70025363136, 13° Cam. Civel, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010-negritei).

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LIE PROVIMENTO.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra- se."

Pois bem, quanto ao pleito de indenização por supostos danos morais, há de ser verificado se os acontecimentos narrados foram suficientes para causar dor, sofrimento e abalo à honra e à imagem da agravante, circunstâncias que devem estar devidamente comprovadas nos autos.

De antemão, da análise de todo o acervo, observa-se que a parte agravante não logrou demonstrar que em virtude da atitude desidiosa por parte da empresa agravada, sofreu danos na esfera moral passivel de indenização.

A propósito, nos autos discutiu-se a morosidade da empresa agravada em resolver o problema relacionado ao vício do produto, mas que segundo entendimento primevo, bem como desta segunda instância recursal, tais aborrecimentos, não foram suficientes à ensejar danos na esfera moral do agravante.

Assim, no caso em exame, ausente a comprovação de ofensa a atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo agravante demonstra a ocorrência de mero aborrecimento, transtornos do dia a dia, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO. GARANTIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE RÉ, COMERCIANTE. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS QUE NÃO VIOLA O ART. 460 DO CPC, PORQUE NÃO SE REVELA EXTRA PETITA A SENTENÇA QUANDO HÁ CORRELAÇÃO E ADSTRIÇÃO AO PEDIDO, AINDA QUE O MAGISTRADO TENHA INTERPRETADO DE MANEIRA MAIS AMPLA O PLEITO AUTORAL E A PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSES PONTOS. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO ATINENTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ APL: 00271104920088190208, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2019. DÉCIMA TERCEIRA CAMARA CÍVEL) "RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CONSUMIDOR. REFRIGERADOR. VICIO DE NATUREZA OCULTA. QUALIDADE DO PRODUTO. CONSTATAÇÃO NO CURSO DO PRAZO DE GARANTIA, PERSISTINDO POSTERIORMENTE. DECADENCIA INOCORRENTE. VIDA ÚTIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. APLICAÇÃO DO ART. 18, 55 1o E 3o, CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Civel N° 71008087363, Quarta Turma Recursal Civel, Turmas Recursals, Relator: Glaucia Dipp Dreher. Julgado em 30/11/2018). (TJ-RS- Recurso Civel: 71008087363 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 30/11/2018, Quarta Turma Recursal Civel, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que Julgou improcedente o pedido de dano moral. Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023